Tribunal: STF
Processo: ARE 1559043
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo - UDEMO, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos seguintes termos:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ilegitimidade ativa do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Acolhimento da preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Sindicato que não representa a totalidade da categoria atingida pelas normas combatidas. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção da ação, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.”



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 11), foram rejeitados pelo TJSP (e-doc. 12).



    No apelo extremo (e-doc. 13) sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nesse feito e aponta violação do art. 8º, III, da Constituição Federal. Alega, também, ser entidade sindical legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Afirma serem representantes “dos integrantes e ex-integrantes das classes de suporte pedagógico, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, Dirigente Regional de Ensino, bem como, por conseguinte, o Professor que pretende a designação na função de direção na PEI, (...), haja vista que desempenhará a função ‘especialista’ (...)”. Defende, por fim, que o TJSP deveria ter se pronunciado acerca do mérito da ação proposta, tendo em vista que os dispositivos impugnados representam evidente afronta aos arts. 37, II, e 206, V e VII, da Carta Magna de 1988.



    Apresentadas contrarrazões (e-docs. 15 e 17), a Corte Local obstou o processamento do apelo extremo (e-doc. 19), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 21), seguido da apresentação de contraminutas ao agravo pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (e-doc. 23) e pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (e-doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Não merece prosperar o inconformismo.



    Com efeito, o recorrente insiste ser parte legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade na origem, apontando como dispositivo violado o art. 8º da Constituição Federal.



    Por pertinente, cito trecho do acórdão proferido pelo TJSP:



    “É certo que o art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo prescreve que são legitimados para propor a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, dentre outros, ‘V. as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso’. 



    Quanto ao tema, discorrendo sobre a legitimidade ativa das entidades sindicais e de classe, o Supremo Tribunal Federal trouxe as seguintes balizas:



    (...)



    Na hipótese, o sindicato autor, UDEMO Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo,representa os integrantes e ex-integrantes das classes de suporte pedagógico Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, Dirigente Regional de Ensino -, ocupantes e ex-ocupantes dos cargos de Professor Coordenador e de Vice Diretor de Escola, ativos e aposentados, do quadro do Magistério Público do Estado de São Paulo, e também ocupantes das funções de Coordenador de Equipe Curricular, Professor Especialista em Currículo, Coordenador de Gestão Pedagógica, Coordenador de Organização Escolar e integrantes das classes de suporte pedagógico, compostas pelos cargos de Diretor Escolar e Supervisor Educacional, conforme constante do art. 1º de seu Estatuto Social (Fl.29).



    Dentre os dispositivos atacados,destaca-se o previsto nos arts. 1º e 2º da Resolução SEDUC nº 41/2023, dispondo que:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que as normas impugnadas não possuem aplicação somente aos servidores representados pelo sindicato autor,visto que se aplicam para outros servidores públicos do quadro do Magistério do Estado de São Paulo, abrangendo, dentre outros, os professores de ensino fundamental e médio, que representam parcela significativa dos funcionários da Secretaria de Educação estadual e podem ter interesse no deslinde da causa. 



    Desse modo, ausente a representatividade adequada do sindicato autor,visto que o sindicato não representa atotalidade dos servidores atingidos pelas normas atacadas, deve ser reconhecida a falta de legitimidade ativa, conforme bem destacado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Na mesma direção, há diversos precedentes deste C. Órgão Especial, citando-se, por exemplo, as seguintes ementas:



    (...)



    Assim, diante da falta de representativa adequada para impugnar o ato normativo, o sindicato autor não possui legitimidade ativa, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.” (e-doc. 9, fls. 4-9).



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem utilizou como parâmetro de controle o art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo, o qual dispõe sobre os legitimados para propor a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, não tendo havido discussão sob a ótica do art. 8º, III, da CF/88.



    Acerca da controvérsia dos autos, esta Corte, por diversas vezes, já assentou que o rol dos legitimados à atuação no controle concentrado perante este Supremo Tribunal Federal, previsto nos incisos do mencionado dispositivo constitucional, não é norma de reprodução obrigatória nas constituições dos estados-membros.



    Decerto, assentou-se que a única exigência claramente feita pelo legislador constituinte é a de que os estados, ao regularem a ação direta de competência dos tribunais de justiça, não poderiam atribuir a iniciativa dos feitos dessa natureza a único órgão, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da CF/88.



    Sobre o tema, vide o seguinte julgado de minha relatoria:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 10.747/17 do Estado do Maranhão. Instituição de feriado estadual. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Legitimidade ad causam na origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 1. Segundo o entendimento da Corte, a criação de feriados civis, por acarretar consequências nas relações empregatícias e salariais, inclusive com a interrupção do labor, insere-se na competência privativa do ente central para legislar sobre matéria trabalhista, consoante preconiza o art. 22, I, da CF/88. 2. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 3. Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.342.739-AgR, Primeira Turma, DJe de 15/8/22).



    É assente na jurisprudência desta Corte que não se abre a via do recurso extraordinário a discussão suscitada em ação direta de inconstitucionalidade movida nos tribunais de justiça que possua como parâmetro de controle norma que não traduz dispositivo de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Também de minha relatoria registro recente julgado nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ilegitimidade ativa ad causam. Parâmetro de controle normativo local que não corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória. Súmula nº 280. Agravo improvido. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada em âmbito de tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda a norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.307.458-AgR, Primeira Turma, DJe de 20/6/22).



    Desse modo, assentada pelo tribunal de origem a ilegitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 deste Tribunal. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA POSSE NO CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO DE PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 720.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente. II – No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. III – A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (RE nº 412.921-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/3/11).



    Porém, mesmo que fosse possível transpor tais óbices, é importante destacar que o Órgão Julgador concluiu, por meio do voto-condutor do acórdão, que o recorrente não possui legitimidade ativa, em razão da falta de representatividade adequada para impugnar o ato normativo, como se depreende de trecho do julgado já citado acima.



    Desse modo, o conhecimento do recurso extraordinário esbarra no óbice do Enunciado da Súmula nº 279/STF, uma vez que somente mediante revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos seria possível afastar o entendimento da Corte de origem quanto à ausência de representatividade do agravante. 



    Nesse sentido, confira-se recente julgado desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO 356/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 3. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 4. A análise da questão relativa à legitimidade ativa do Sindicato para a causa demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação local pertinente (Leis estaduais 1.978/2008 e 3.422/2019), providências vedadas na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ) 5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 37, IX, da CF/1988, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.519.565-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/3/25).



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente